Tribunal: STF
Processo: HC 229349
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 33 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, II, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.



    Em sede de apelação, a pena foi redimensionada para 20 anos de reclusão e 9 dias-multa.



    Interposto recurso especial, restou inadmitido. No STJ, em decisão monocrática, o AREsp foi conhecido para negar provimento ao especial.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que “a indexação do tipo penal da tentativa do Roubo Seguido de Morte, de maneira dúplice, qual seja, pela aplicação do concurso formal impróprio, é prejudicial ao Cidadão.”



    Requer-se, ao final:



    “3.1- (...) primeiramente o processamento do presente Habeas Corpus, onde diante de toda a matéria processual aventada, em evidente demonstrativo de que o Juízo de Piso, o Tribunal Estadual incorreram em manifesta inconstitucionalidade em seus pronunciamentos, onde o Ilustre Ministro Rogério Schietti da 6ª Turma do STJ, em manifesta ilegalidade, exarou o ato coator que inadmitiu o prosseguimento do Recurso, sendo assim, requer a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDOS estritamente na parte que fixou a pena, determinando-se que nova pena seja fixada de acordo com o inciso I, §3º do art. 157 do Código Penal, ou seja, utilizando-se para a aplicação da pena base o período de 07 (sete) a 18 (dezoito) de reclusão, com a seguida aplicação do redutor previsto no art. 14, inciso II do CP, haja vista não terem as vítimas sequer sofridas lesões corporais de natureza grave;



    3.2- No mesmo sentido, pugna a Defesa ainda, pela aplicação do Concurso Formal Próprio, vide art. 70, primeira parte do Código Penal, no que tange a formulação do concurso de crimes, haja vista a forma preterdolosa apresentada na conduta delitiva do agente, para que se aumente a pena da segunda lesão corporal seguida de morte, afastando assim a parte final do art. 70 do CP;



    3.2 – Requer por fim, a intimação do Procuradoria Geral de Justiça para sua manifestação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente